Tribunal: TJDFT
Processo: 0727399-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. LEVANTAMENTO DINHEIRO. DEVER DE CAUTELA. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. ARTIGO 520, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 520, inciso IV, do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.
2. Não obstante seja possível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução para levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521, do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor.
3. Tendo em vista a submissão da decisão à segunda instância, prudente aguardar o desfecho do respectivo recurso especial, não havendo razões, para acelerar o cumprimento provisório da sentença e o respectivo requerimento de levantamento de quantia bloqueada judicialmente.
4. Com relação ao pedido de levantamento da importância bloqueada, independentemente de prestação de caução, tal medida poderia resultar grave dano à executada, motivo pelo qual impõe-se a observância do dever de cautela, como ponderadamente agiu o douto Juízo agravado.
5. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521, do CPC, devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente, razão por que deve ser mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mormente pelo considerável valor bloqueado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.